Tribunal: STF
Processo: Rcl 60992
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA IMPOSTA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEFERIDO. ENCAMINHAMENTO DA EXECUÇÃO AO JUÍZO DA ORIGEM. 



Relatório



    1. Em 24.11.2023, transitou em julgado a presente reclamação, ajuizada por Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (e-doc. 48), na qual negado seguimento ao pedido autoral e fixada multa “no montante de dez vezes o valor do salário mínimo vigente na data do julgamento do agravo regimental, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 81 do Código de Processo Civil” (e-doc. 45). 



    Em 4.12.2023, o escritório patrono da beneficiária Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico requereu, pela Petição/STF n. 134.478/2023, “o cumprimento do acórdão transitado em julgado prolatado por este Juízo, com base nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015)” (e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    2. Este Supremo Tribunal tem adotado entendimento no sentido de que as multas aplicadas em reclamações pelo Supremo Tribunal Federal devem ser executadas pelo juízo de origem. Nessa mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões: Rcl n. 23.644-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2016; Rcl n. 30.574-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.5.2020; Rcl n. 45.092, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.8.2021; Rcl n. 46.973-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.8.2021; Rcl n. 45.321-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021; e Rcl n. 45.120-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    3. Pelo exposto, determino oficie-se ao juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital da Comarca de João Pessoa/PB, para que proceda à execução da multa imposta na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora